Tribunal: STF
Processo: Rcl 25729
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Maria Aparecida Assis Amado Pereira afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na apelação nº 1006347-14.2016.8.26.0053, inobservado o teor do verbete vinculante nº 44 da Súmula.
    Narra ter participado de concurso público para provimento do cargo de soldado de 2ª classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, regulado pelo Edital nº 1/321/2015, sendo considerada inapta na fase de avaliação psicológica. Aponta formalizada ação visando a declaração de nulidade do ato administrativo que implicou a reprovação. Julgado improcedente, em primeira instância, o pedido, o entendimento foi mantido em apelação, na qual assentada a adequação do exame aplicado, ante a adoção de critérios objetivos, surgindo o descompasso.
    Sustenta contrariado o enunciado vinculante. Frisa exigida a etapa de avaliação psicotécnica em decorrência de previsão contida no Decreto nº 41.113/1996, sem respaldo na norma por este regulamentada – Lei Complementar estadual nº 697/1992. Destaca a necessidade de lei em sentido estrito a estipular, como pressuposto de acesso a cargo público, a aptidão em teste psicológico. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a determinação para prosseguir no concurso. Busca a anulação do ato atacado.
    Vossa Excelência deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal esclareceu o histórico processual. Informou que, ante o implemento da medida acauteladora, foi determinado o retorno da candidata ao certame.
    O Estado de São Paulo, em contestação, alega falta de identidade material, não estando em debate a possibilidade, ou não, de aplicação do exame psicotécnico, mas a reprovação da candidata nessa fase. Sustenta pretender a reclamante adentrar o mérito da inaptidão para o cargo, a implicar inobservância da separação dos Poderes. Menciona que, além da previsão editalícia, há leis locais dispondo sobre a possibilidade de classificados em concurso público serem submetidos a etapa de avaliação psicológica.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Afirma ausente identidade material entre o ato reclamado e o enunciado vinculante. Nega versar o pronunciamento do Tribunal de Justiça o cabimento do exame psicotécnico. Cita jurisprudência do Supremo envolvendo o concurso em jogo, a revelar a inexistência de contrariedade ao verbete vinculante nº 44 da Súmula, tendo em conta previsão em legislação local.
    Com a petição/STF nº 26.572/2017, o Estado de São Paulo interpôs agravo em face da decisão mediante a qual deferida a liminar.
    2. Reanalisado o caso, constata-se que a legitimidade da exigência da avaliação psicológica teve como base previsão contida na Lei estadual nº 10.123/1968 (Lei Orgânica da Polícia), em conformidade com o teor do enunciado vinculante nº 44 da Súmula:
    Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. 
    Cumpre destacar que ambas as Turmas do Supremo, em reclamações versando o mesmo concurso público – Polícia Militar do Estado de São Paulo –, têm assentado ausente inobservância do verbete vinculante nº 44, considerada a validade do exame psicotécnico, no que encontra fundamento legal. Confiram:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SÚMULA VINCULANTE 44. 1. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado a validade do exame psicotécnico, como requisito para o ingresso nas carreiras militares do Estado de São Paulo, com fundamento na Lei Estadual nº 10.123/1968. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
    (Agravo regimental na reclamação nº 26.239, Primeira Turma, relator ministro Luís Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de março de 2018.)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Administrativo. Concurso público. Polícia militar do Estado de São Paulo. Exame psicotécnico. Previsão legal. 3. Súmula Vinculante 44. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental a que se nega provimento.“
    (Agravo regimental na reclamação nº 27.923, Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de dezembro de 2017.)
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a medida acauteladora.
    4. Declaro o prejuízo do agravo formalizado por meio da petição/STF nº 26.572/2017.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator